Tribunal: TJSP
Processo: 1509026-06.2024.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Marcos Roberto Cardoso Santos foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por perigo comum e embriaguez ao volante, após tentar atropelar duas vítimas com seu veículo. A defesa alega legítima defesa e ausência de intenção homicida, requerendo absolvição ou,

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Marcos Roberto Cardoso Santos foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por perigo comum e embriaguez ao volante, após tentar atropelar duas vítimas com seu veículo. A defesa alega legítima defesa e ausência de intenção homicida, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de legítima defesa e (ii) a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal.
III. Razões de Decidir: A materialidade e indícios de autoria estão presentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito. A alegação de legítima defesa não foi comprovada de forma inequívoca nesta fase processual, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo resolve-se a favor da sociedade na fase de pronúncia. 2. A desclassificação do delito só é possível diante de provas claras da ausência de animus necandi.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, III; art. 14, II.
Lei 9.503/1997, art. 306.
Código de Processo Penal, art. 78, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 1501507-57.2023.8.26.0052, Rel. Xisto Rangel, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, Dje 19.05.2023.
STF, HC n. 66.334/SP, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Moreira Alves, DJ de 19.05.89.
STF, HC n. 97.230/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 17/11/2009, DJE 18/12/2009.